Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-78.2015.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001942-78.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abolitio criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DE ALMEIDA - CPF: 382.233.498-76 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA ERICA DA SILVA - CPF: 054.106.341-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória não transcorreu o prazo de 3 anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do CP.

Diante das provas produzidas no processo, mostra-se descabida a tese defensiva no sentido de que a conduta é atípica, sobretudo quando demonstrado que, de forma livre e consciente, o apelante desferiu vários socos no rosto da ofendida causando diversas lesões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal (Código n. 111277), que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Id 57963466, pp. 1-2).

A defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a data em que foi prolatada a sentença transcorreu o prazo prescricional de mais de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento da ausência de dolo, uma vez que não tinha a intenção de lesionar a vítima.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, conforme peça encartada no Id. 57963475, oportunidade em que rebateu os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação, nos termos da manifestação lançada no Id. 60245966, pp. 1-5, por entender que há provas suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas, e que os fatos se deram nos exatos termos narrados na denúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa sustenta, em preliminar, que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa.

Sem razão, contudo.

Na hipótese dos autos, a primeira causa interruptiva foi a instauração do processo em 4.7.2015.

Depois disso ocorreu o recebimento da denúncia em 18.5.2016 (Id. 57963452).

A sentença foi proferida e publicada em 10.5.2019 (Id. 57963466).

Logo, incogitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória não transcorreu prazo superior a 3 anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do CP.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

Infere-se da exordial acusatória que, no dia
4.7.2015
, por volta das 19h, na residência localizada na

rua

Tércio Paredes, n. 44, bairro Jurumirim, na Cidade e Comarca de Poconé/MT, o apelante
Thiago de Almeida
ofendeu a integridade corporal da

vítima, a senhora Bruna Érica da Silva (Id. 57951573 pp. 4-6).

Conforme investigações, foi apurado que Thiago de Almeida foi até a residência da vítima para pegar o filho com a intenção de passar o fim de semana com ele.

Ocorre que o denunciado estava em visível estado de embriaguez e, por conta disso, houve uma discussão entre ele e a vítima.

Apurou-se que a vítima decidiu não entregar seu filho para o denunciado, tendo em vista o seu estado de embriaguez, e com isso

os ânimos se exaltaram, e Thiago de Almeida passou a agredir a vítima com socos no rosto, os quais provocaram as lesões descritas no laudo pericial n. 118-1.7.2015 (Id. 57962142, pp. 1-7).

Em decorrência desse fato, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta, mediante alegação de que não agiu com dolo.

A irresignação também não prospera
.

Na presente hipótese, a
materialidade
do delito está devidamente comprovada nos autos por meio da portaria (Id. 57962135), do boletim de ocorrência (Id. 57962135), exame de lesão corporal, com anexo fotográfico (Id. 57962142) e prova oral coligida.

Em relação à autoria, ao ser interrogado em Juízo, o réu declarou que:

“(...) segurou o braço da vítima e depois a empurrou, nisso ela partiu para cima e acabou dando um soco em seu rosto, mas não viu se ela caiu, pegou a bicicleta e foi embora (...)”
– (Id. 57963477).

Entretanto, em sentido oposto, a vítima
Bruna Erica da Silva
declarou que:

“(...) já estava separada do apelante, quando ele chegou na residência embriagado para buscar o seu filho para passar o final de semana com ele, contudo não autorizou que levasse a criança por causa de seu estado de embriaguez, momento em que o apelante começou a agredi-la, com socos e pauladas em seu rosto, o que foi presenciado por seu irmão Matheus, que saiu para lhe socorrer (...)”
(Id. 57963477).

A corroborar as declarações da ofendida, tem-se o depoimento do informante
Matheus José da Silva
, irmão da vítima, no inquérito policial:

“[...] QUE é irmão da vítima e estava no local no dia da agressão; QUE na data do fato o suspeito foi pegar o filho com a Bruna, mas estava com forte cheiro de álcool, sendo assim, a Bruna começou a indagar o mesmo se estaria bebendo; QUE começaram a discutir na frente da casa e o suspeito começou a gritar com a Bruna, mas a sua irmã

se irritou e deu um soco no rosto do suspeito, que estava sentado na bicicleta, vindo a cair no chão.
Após isso o suspeito se levantou e começou a desferir vários socos no rosto de sua irmã; QUE o declarante tentou retirar o suspeito de cima da sua irmã, mas não conseguiu;
após terminar a agressão, o suspeito pegou sua bicicleta e saiu do local, mas sua irmã

pegou uma bicicleta e foi atrás dele, entretanto ao retornar, viu sua irmã

com o rosto cortado, saindo bastante sangue; QUE o rosto da sua irmã já estava bastante machucado com os socos que levou do suspeito; QUE segundo sua irmã, o suspeito teria lhe agredido com um pedaço de pau, mas o declarante não viu, pois estava dentro da casa; QUE o suspeito ingeri muita bebida alcoólica e frequentemente vê ele num bar;; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (....)
”

destaquei

(Id. 57962140).

Diante das provas produzidas no processo, mostra-se descabida a tese defensiva no sentido de que a conduta do apelante é atípica.

O dolo em sua conduta, ao contrário do que sustenta, ficou claramente demonstrado, na medida em que, de forma livre e consciente, desferiu vários socos no rosto da ofendida, causando diversas lesões, o que pode ser comprovado pelo exame de corpo de delito e imagens fotográficas constantes do laudo anexado (Id. 57962145 e Id. 57962146).

Como se vê, a palavra da vítima não está isolada nos autos porque foi corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução do processo.

Assim sendo, está claramente demonstrada a conduta delituosa praticada pelo apelante, que se enquadra no art. 129, § 9°, CP, motivo pelo qual não há falar em reforma da sentença por ausência de dolo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020